Tribunal: TJSP
Processo: 1004568-38.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRELIMINAR - Coisa julgada - Não ocorrência - Ausência de identidade de partes, causa de pedir e pedido entre esta demanda e a proposta pelo segurado da autora em face da companhia aérea apelante - Outrossim a previsão do art. 506 do CPC é de que "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros" - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE REGRESSO - Seguro viagem -

Ementa:
PRELIMINAR - Coisa julgada - Não ocorrência - Ausência de identidade de partes, causa de pedir e pedido entre esta demanda e a proposta pelo segurado da autora em face da companhia aérea apelante - Outrossim a previsão do art. 506 do CPC é de que "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros" - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE REGRESSO - Seguro viagem - Prescrição - Não ocorrência - Aplicável o prazo prescricional bienal previsto no art. 35 da Convenção de Montreal em detrimento da prescrição ânua prevista no Código Civil - Demonstrada a relação jurídica securitária entre a autora e o beneficiário da indenização, bem como o pagamento - Montante que observou os limites da apólice contratada, bem como o limite da indenização tarifada da Convenção de Montreal - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567278
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004568-38.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TRANSPORT
AIR PORTUGAL - TAP, é apelado AIG SEGUROS BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004568-38.2020.8.26.0100 -Voto no 22200 – SP - ROL
2
Voto no 22.200
Apelação no 1004568-38.2020.8.26.0100
Apelante: Transport Air Portugal - TAP
Apelada: AIG Seguros Brasil S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
PRELIMINAR - Coisa julgada - Não ocorrência - Ausência de
identidade de partes, causa de pedir e pedido entre esta demanda e
a proposta pelo segurado da autora em face da companhia aérea
apelante - Outrossim a previsão do art. 506 do CPC é de que “a
sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros” - Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE REGRESSO - Seguro viagem - Prescrição - Não
ocorrência - Aplicável o prazo prescricional bienal previsto no art.
35 da Convenção de Montreal em detrimento da prescrição ânua
prevista no Código Civil - Demonstrada a relação jurídica
securitária entre a autora e o beneficiário da indenização, bem
como o pagamento - Montante que observou os limites da apólice
contratada, bem como o limite da indenização tarifada da
Convenção de Montreal - Sentença de procedência mantida -
Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios de 10%
para 15% do valor da condenação.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 344/347, cumpre
acrescentar que o pedido da ação de regresso foi julgado procedente, condenada a apelante
no pagamento de R$ 2.132,72 com juros a partir da citação e correção monetária contada
do ajuizamento da demanda. Condenou-se ainda, a recorrente no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do proveito econômico obtido pela
autora.
Apelou
a
demandada
(fls.
350/359)
alegando,
preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada, porquanto, nos autos do processo no
0040982-19.2018.8.17.8201 que tramitou perante a 24a Vara do Juizado Especial Cível de
Recife/PE, teria sido condenada a pagar indenização por danos morais e materiais aos
segurados da autora em razão do mesmo fato. No mérito, sustentou a ocorrência da
prescrição da pretensão de cobrança da seguradora em face da companhia aérea apelante.
No mais, sustentou que os danos não teriam sido provados e pugnou pela reforma da r.
sentença.
Em contrarrazões (fls. 367/409) alegou a apelada que não
haveria coisa julgada, eis que não haveria identidade de partes e causa de pedir entre esta
demanda e a ajuizada por seus segurados em face da apelante. Sustentou que não seria
aplicável o prazo prescricional de um ano, previsto no Código Civil e sim, o prazo bienal
previsto na Convenção de Montreal. No mais, sustentou que teria se sub-rogado no direito
de ressarcimento pelos danos decorrentes do extravio de bagagem, sofridos por seus
segurados. Desta forma, o apelo deveria ser desprovido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004568-38.2020.8.26.0100 -Voto no 22200 – SP - ROL
3
Inicialmente, observa-se que não há identidade de partes,
causa de pedir e pedido entre esta demanda e a proposta pelo segurado da autora em face
da companhia aérea apelante.
Aquela, ajuizada pelo passageiro, tratou dos danos morais e
materiais enfrentados em razão do extravio de bagagem. Além disso, o valor pleiteado foi
diverso do recebido da seguradora (fls. 277/288).
Frisa-se, outrossim a previsão do art. 506 do CPC de que “a
sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”
Dito isto, passa-se a análise da questão de fundo.
Compulsando os autos, observa-se que o segurado da
apelada, adquiriu passagens aéreas de ida e volta da companhia aérea recorrente de
Recife/PE para Berlim/Alemanha, com escala em Lisboa/Portugal (fls. 208/210). Na
ocasião, contratou-se também o seguro viagem oferecido pela autora (fls. 48/198).
Em razão do extravio da bagagem do passageiro, houve o
acionamento do seguro e o pagamento da indenização pela autora, no valor de R$ 2.132,72
em 30/11/2018 (fls. 221), a qual pretende o regresso em face da companhia aérea ré.
No que tange ao prazo prescricional o prazo aplicável é o
bienal, previsto no art. 35 da Convenção de Montreal. É o que ficou decidido pelo Supremo
Tribunal Federal, em decisão vinculante proferida no ARE 766.618:
“Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional.
Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional
previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1.
Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e
convenções internacionais ingressam no direito brasileiro
com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio,
portanto, as antinomias entre normas domésticas e
convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da
cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à
ordenação do transporte internacional, o art. 178 da
Constituição estabelece regra especial de solução de
antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a
legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles.
Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o
Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede
de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição
da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa
do Consumidor”. 4. Recurso extraordinário provido (ARE
766.618, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004568-38.2020.8.26.0100 -Voto no 22200 – SP - ROL
4
j. 25/05/2017, DJe 13/11/2017 - g.n.).
Vejam-se ainda, precedentes desta Corte:
“Ação regressiva - Indenização securitária - Transporte aéreo
internacional - Extravio de bagagem - Regra de incidência -
Prevalência - Decisão vinculante do STF (RE 636331 - Tema
210 de Repercussão geral e ARE 766618) - Convenção de
Montreal - Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da
Constituição Federal - Inaplicabilidade da Súmula 151 do
STF - Prescrição - Não reconhecimento - Prazo de dois anos
previsto na Convenção de Montreal (artigos 1 e 35)
respeitado - Preliminares rejeitadas. Atraso na entrega de
bagagem extraviada - Nexo causal e culpa - Reconhecimento
- Fato não classificado como circunstância extraordinária
inevitável - Empresa transportadora que assumiu os riscos
inerentes à atividade - Caso fortuito ou de força maior ou ato
de terceiro - Não reconhecimento - Obrigação da empresa
aérea de compensar - Presunção de culpa do transportador -
Artigo 21, alínea 2, da Convenção - Responsabilidade civil
do transportador e limites de indenização por danos causados,
reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17 a 38) de
natureza compensatória (artigo 29 da Convenção), observada
a limitação do valor a que refere o artigo 22, 1., da
Convenção - Valor de compensação tarifada limitada a 1.000
Direitos Especiais de Saque por passageiro (artigo 22, 2., da
Convenção de Montreal) - Limitação recursal e valor fixado
em Primeiro Grau - Sentença mantida por fundamento
diverso.
Recurso
não
provido
(TJSP,
Apel.
1035961-15.2019.8.26.0100,
Rel.
Des.
HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, 18a Câmara de Direito Privado,
j. 14/05/2020).
“SEGURO - Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Transporte aéreo internacional - Extravio de bagagem -
Aplicação das normas e tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, que
têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor - Entendimento do C. STF no julgamento de
recurso
extraordinário
com
repercussão
geral
(RE
636.331/RJ) - Prescrição - Prazo bienal - Art. 35 da
Convenção de Montreal, que modernizou e refundiu a
Convenção de Varsóvia - Ação ajuizada dentro do referido
lapso prescricional - Seguro - Ação regressiva de
ressarcimento de danos - Transporte aéreo internacional -
Extravio de bagagem de segurado da autora - Aquisição de
itens de vestuário pelo beneficiário, que se viu privado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004568-38.2020.8.26.0100 -Voto no 22200 – SP - ROL
5
seus pertences ao chegar ao local de destino (Barcelona) -
Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado -
Acolhimento da pretensão da demandante de reaver o valor
da indenização securitária - Comprovação, pela seguradora,
de que arcou com os prejuízos sofridos pelo passageiro, em
razão da má prestação do serviço de transporte -
Responsabilidade objetiva da empresa aérea demandada -
Danos materiais devidamente comprovados pelas notas
fiscais trazidas aos autos, que não foram objeto de
impugnação específica - Valor da indenização paga pela
seguradora que observou os estritos limites da apólice
contratada, e ainda ficou aquém do limite da indenização
tarifada da Convenção de Montreal (1.000 Direitos Especiais
de Saque - art. 22, 1). Recurso não provido.” (TJSP,
Apelação Cível no 1120476-80.2019.8.26.0100, Relator Des.
Heraldo de Oliveira, Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado, DJ 22/06/2020).
Na espécie, o pagamento da indenização securitária ocorreu
em 30/11/2018 e o ajuizamento da presente em 22/01/2020, isto é, dentro do lapso
prescricional.
No mais, observa-se que ao pagar a indenização, a apelada
sub-rogou-se nos direitos do segurado, devendo ser ressarcida do respectivo valor.
A apólice colacionada aos autos (fls. 48/198) atesta a relação
jurídica entre a autora e o segurado. O extravio da mala restou incontroverso, e o
pagamento da indenização securitária foi demonstrado.
Logo, é de rigor o reconhecimento da obrigação da ré de
restituir tal importância à seguradora.
Acrescenta-se, ainda que a indenização paga pela demandante
observou os limites da apólice contratada, bem como o limite da indenização tarifada da
Convenção de Montreal (1.000 Direitos Especiais de Saque1 art. 22, 1).
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes. Desta forma, é de rigor a majoração dos honorários advocatícios
de 10% para 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
1
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Fhtms%2FinfFina
%2Fbe200312%2F2notaexplic.asp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004568-38.2020.8.26.0100 -Voto no 22200 – SP - ROL
6
honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação.
MENDES PEREIRA
Relator